Tribunal: TJSP
Processo: 2067252-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM SUMÁRIA COGNIÇÃO. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE VIA DIÁRIO OFICIAL AMPARADA PELO ARTIGO 34 DA LEI ESTADUAL N° 10.177/98. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA À

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM SUMÁRIA COGNIÇÃO. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE VIA DIÁRIO OFICIAL AMPARADA PELO ARTIGO 34 DA LEI ESTADUAL N° 10.177/98. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO QUE PRESSUPÕE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.